Tribunal: STF
Processo: HC 267148
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA DE OBJETO. PREJUÍZO DO WRIT.  

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 1.063.964.
Colhe-se dos autos que o paciente estava cumprindo pena em regime aberto quando sobreveio nova condenação que resultou em sua prisão. O Juízo da Vara de Execução procedeu à unificação das penas e, no tocante ao exame da progressão, declinou da competência para a Vara de execução em meio fechado.
O habeas corpus manejado perante o Superior Tribunal de Justiça foi liminarmente indeferido. 
No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de apreciação do pedido de progressão de regime. 
Alega que o paciente “já preenche os requisitos para o semiaberto”, destacando que “cumpriu o lapso temporal necessário e preenche os requisitos subjetivos para progredir de regime, mas permanece encarcerado em regime fechado exclusivamente devido à burocracia estatal de redistribuição de autos e à interrupção dos prazos diante do recesso forense”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, requer-se: 
a) O conhecimento do presente writ, com o reconhecimento da competência deste Supremo Tribunal Federal, dada a urgência e o risco de perecimento do direito de liberdade; 
b) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a progressão cautelar de regime ao semiaberto, com a consequente expedição de ALVARÁ DE SOLTURA e correspondente mandado de monitoração eletrônica, em favor do paciente BRENDOW ALEX TIBIRIÇA DE OLIVEIRA, nos termos da Súmula Vinculante 56 deste Supremo Tribunal Federal, até que o Juízo competente analise o mérito da progressão definitiva; 
c) No mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem para declarar o direito do paciente à progressão ao regime semiaberto, considerando o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos a partir da data-base de 01/08/2023.”

A Presidência desta Corte, em 09/01/2026, proferiu decisão deferindo o pedido liminar “a fim de determinar que o Juízo da Vara de Execuções Penais de Curitiba/PR analise o pedido de progressão de regime formulado pela defesa de Brendow Alex Tibirica de Oliveira (Processo 0001675-28.2015.8.16.0009), considerando a mesma data-base aplicável por ocasião da unificação de penas, a qual não deve ser alterada pela decisão de unificação nem tampouco pela alteração de regime que é dela mero corolário lógico”.
Em parecer, a Procuradoria-Geral da República se manifestou nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO POSTERIOR NA ORIGEM QUE DETERMINOU O AVANÇO DO MODO DE RESGATE DA REPRIMENDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” 

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, verifico que o writ perdeu o objeto.
Deveras, conforme consulta realizada junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que em 14/01/2026, foi proferida decisão concedendo ao paciente o direito à progressão ao regime semiaberto, in verbis:

“Verificando o alcance do requisito objetivo e subjetivo, e não havendo impugnação do Ministério Público, homologo o direito de progressão ao regime semiaberto reconhecido nos termos da Instrução Normativa Conjunta nº 01/2017 da Presidência e da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
Atualize-se o relatório da situação processual executória da pessoa sentenciada, devendo constar como data-base o dia desta decisão ou, se anterior, a data do preenchimento do requisito objetivo do direito. 
Oficie-se à Central de Vagas para que remova a pessoa sentenciada a uma unidade destinada ao cumprimento de pena em regime semiaberto, ou informe eventual impossibilidade, em 05 (cinco) dias úteis.”

Desse modo, a superveniência de decisão que concede a progressão de regime, torna prejudicado o mérito do presente writ, em razão da perda do objeto. Nesse sentido: 

HABEAS CORPUS. IMPRETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE CARÁTER PRECÁRIO. POSTERIOR CONCESSÃO DA ORDEM PELA CORTE ANTECEDENTE. PREJUÍZO AO MÉRITO DO WRIT. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ainda que deferida liminar na ambiência deste Supremo Tribunal Federal, padece de utilidade e de necessidade da prolação de um julgamento de mérito o writ impetrado contra decisão proferida tão somente em caráter precário pelo Superior Tribunal de Justiça, quando, no curso de sua tramitação perante esta Suprema Corte, tem o paciente concedida ordem em seu favor, junto a alguma das jurisdições antecedentes. 2. Habeas corpus não conhecido, ante a sua prejudicialidade, pela perda superveniente de objeto. (HC 172.944, Segunda Turma, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 6/11/2020)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO. 1. Revogado o decreto prisional contra o qual se insurge a impetração, fica prejudicada a análise da impetração em razão da perda superveniente de objeto. 2. Habeas corpus prejudicado. (HC 131.502, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/10/2017)

Destarte, levando-se em consideração o objeto do presente mandamus, verifica-se a ocorrência de sua prejudicialidade.  
Ex positis, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.
	
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente